Tribunal: TJDFT
Processo: 0747704-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta bancária e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.
2. A parte embargante alegou erro material, sustentando que não houve pedido de repetição de valores e que a condenação não envolveu prestação pecuniária, devendo ser fixados os honorários sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no dispositivo do acórdão embargado ao determinar a repetição de valores debitados; e (ii) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da causa, diante da inexistência de condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC autoriza o uso de embargos de declaração para correção de erro material.
5. O acórdão embargado determinou, equivocadamente, a repetição simples de valores debitados, embora os fundamentos da decisão não tenham reconhecido a ilicitude dos descontos já realizados.
6. Constatada a inexistência de condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Corrigido o dispositivo do acórdão para excluir a determinação de repetição de valores e ajustar a base de cálculo dos honorários.

Tese de julgamento: “1. A correção de erro material é cabível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão no 1716434, 07382736920228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 14/06/2023, DJE 29/06/2023.